Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (99). PARCEIRO NEGOCIAL. EXECUTOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REMOÇÃO/EXCLUSÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO MOTIVADA. POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE CONDUTA. INFRINGÊNCIA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. REGISTRO DE COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO A USUÁRIOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS (LEI 12.587/12, ART. 11-B, IV). PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA IDONEIDADE DA MARCA DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MOTORISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO AUTORAL PREJUDICADO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Conquanto os embargos de declaração não sejam municiados de efeito suspensivo, o pedido de agregação dessa eficácia processual tem assento no disposto no §1o do artigo 1.026 do estatuto processual, preceptivo que expressamente autoriza, em situações pontuais, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por decisão do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, donde, se não preenchidos os requisitos necessários a esse desiderato, a medida não comporta acolhimento.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.